Tribunal: TJPA
Processo: 0002624-21.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002624-21.2015.8.14.0005
APELANTE: CLAUDEMILSON CUNHA DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELANTE PLEITEIA RECEBER VERBAS ERRONEAMENTE LANÇADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM SUA CÉDULA C, SEM FAZER JUS A PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS E VIAGENS. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO A UNANIMIDADE.

1. Não há qualquer comprovação nos autos de o autor tenha realizado viagens ou cursos para fazer jus a percepção de vantagens e adicionais da Administração Pública, pelo contrário há declaração expressa que pretende receber tão somente porque existe o lançamento.

2. Na Lei não existe previsão para pagamento neste sentido, sendo o mais coerente o autor requer retificação das declarações ao invés de pretender enriquecimento sem causa. Sentença mantida.

3. Apelação conhecida, desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
31
de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
movido por
CLAUDEMILSON CUNHA DE LIMA
em face do
ESTADO DO PARA
, nos autos da Ação de Cobrança nº 0002624-21.2015.8.14.0005, julgada improcedente.

O autor ingressou com ação alegando ser policial militar e que na sua Cédula C vieram discriminados benefícios os quais não recebeu: diárias, ajuda de custo, bolsa de estudos, auxílio transporte e salário família. Alega que são valores devidos porque a Administração Pública declarou que os pagava.

Sendo assim, requer o pagamento de R$ 21.158,69 (vinte e um mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a ação, tendo em vista que o autor não faz jus a nenhum dos benefícios erroneamente lançados em sua Cédula C, condenando ainda em 5% de litigância de má fé.

Irresignado, o autor ingressou com recurso de Apelação requerendo a reforma da condenação em litigância de má fé, assim como, argumenta que apenas queria esclarecimentos acerca de tais valores constantes em sua cédula “c”.

Conforme certidão (Num. 1925240 - Pág. 14), o Estado do Pará apesar de devidamente citado, não ofereceu resposta no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito. Recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (Num. 1996866 - Pág. 1).

O Ministério Público de 2º grau, absteve-se de se pronunciar nos autos, por ausência de interesse público primário (Num. 2290842 - Pág. 1 e 2).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciar suas razões.

Em estudo dos autos percebo que a sentença de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente o autor relata que pretende receber valores que a Administração Pública declarou ter pago ao autor ao emitir a Cédula C a título de: diárias, ajuda de custo, bolsa de estudos, auxílio transporte e salário família.

Constata-se que desde o início o autor não relata ter realizado viagens, ter cursado ensino superior ou menciona ter família para fazer jus a qualquer dos benefícios, sendo justamente o contrário. Desde a inicial o autor deixa claro que pretende receber os valores porque estão lançados em sua Cédula C, e nem se desincumbe em fazer provas de que seja justo recebe-los.

Tradicionalmente a regra do ônus da prova é do autor, que deve desincumbir-se de provar os fatos alegados na inicial. Essa é a regra geral da teoria do ônus da prova, e o Novo Código de processo Civil a manteve, conforme pode-se observar:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade
de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Conforme dispõe a legislação específica – Lei nº 5119/94 – para fazer jus aos recebimentos adicionais o militar precisa:

Art. 1º
Diárias
são indenizações destinadas a atender às despesas extraordinárias - de alimentação e pousada que
são devidas aos policiais militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço
ou para realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.

Art. 38 -
Ajuda de Custo
é a indenização para
custeio de despesas de viagem, mudança e instalação,
exceto as de transporte, paga adiantadamente ao policial militar, salvo interesse do mesmo cm recebê-la no destino.

Art. 39- O Policial Militar terá direito à
ajuda de Custo
;

l - Quando movimentado para cargo ou comissão cujo desempenho importe em mudança de sede concomitantemente com desligamento da organização onde exerce suas atividades policiais-militares, obedecido o disposto no art. 40.

Art. 45 -O policial militar, nas movimentações por interesse do serviço, tem direito a
transporte
, por conta do Estado, nele compreendidos a passagem e a translação da respectiva bagagem, de residência a residência, se mudar, em observância às prescrições legais e regulamentares.

§ 3º – O policial-militar da ativa terá direito ainda a transporte por conta do Estado, quando tiver que efetuar deslocamento fora da sede de sua organização policial militar, nos seguintes casos:

a) interesse da Justiça ou da disciplina;

b) concurso para ingresso cm Escolas Cursos ou Centros de Formação, Especialização,

Aperfeiçoamento
ou Atualização de interesse da Corporação;

c) por motivo de serviço, decorrente do desempenho de sua atividade;

d) baixar à organização hospitalar ou ler alta da mesma, em virtude de prescrição médica competente, ou ainda, realização de inspeção de saúde.

Dessa forma, constata-se que o autor não se enquadra em qualquer das possibilidades para recebimento de valores da Administração, sendo mais correto requerer que se retificasse sua Cédula C, ao invés de tentar receber vantagens indevidas do Poder Público. Por esta razão, estando evidente a ação temerária e manifestamente infundada, entendo correta a decisão do Juiz de primeiro grau que determinou a litigância de má fé, no percentual de 5% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 80 e 81 do CPC.

Transcrevo trecho da sentença para ilustração:

No presente coso, vê-se, claramente, que isso não vem acontecendo, pois, o autor pleiteia verba que sabe não fazer jus posto que não praticou o fato gerador para o percebimento dos valores que pretende.

Quem pleiteia verbos que sabe serem Indevidas atua em postura processual que afronto o lealdade, o boa-fé objetiva e o moralidade processual, eis que viso objetivos ilegais (enriquecimento Ilícito) através do processo.

Como não pode o Poder Judiciário compactuar com comportamentos desta estirpe, sendo obrigação do Juiz prevenir e reprimir qualquer ato contrário à dignidade do Justiça (ort. 139, inciso III, NCPC), configurada, pois, a necessidade de Imposição de sanção processual.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE SEGUIMENTO
, por estar em confronto com a legislação pertinente, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),
31
de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2020